Tribunal: TJDFT
Processo: 0743382-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÉA SEABRA ALVES LE GARGASSON em face à decisão da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que indeferiu pedido de habilitação de crédito em inventário de bens deixados por morte de ADILSON RODRIGUES. Todos os herdeiros que figuraram como parte no pedido de habilitação de crédito devem ser intimados para responder ao agravo interposto em face à decisão que pôs fim ao incidente. Desta forma, faculto à agravante se manifestar acerca dos pressupostos formais de admissão do recurso, em especial ao art. 1.016, I, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403